Tribunal: TCU
Processo: 033.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2007/047, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO DE LEITE A BAIXO CUSTO NO SEMI-ÁRIDO NORDESTINO", visando difundir entre os criadores de gado de leite do Ceará tecnologias geradas por instituições de ensino e pesquisa nos últimos anos, principalmente em relação à utilização de recursos genéticos para produção de leite a pasto, promovendo ações que permitam a adoção de tecnologias compatíveis com a realidade local para produção de leite a baixo custo. (no da TCE no sistema: 17/2020).

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Associação Científica de Estudos Agrários, do Sr. Antônio Colaço Martins, da Universidade Estadual Vale do Acaraú, do Sr. Alexandre Holanda Sampaio e do Sr. Luiz Antônio Maciel de Paula, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2007/047, firmado entre o BNB e aquela universidade, e que tinha por objeto a " difusão de tecnologias para produção de leite a baixo custo no Semiárido Nordestino ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Antônio Colaço Martins e a Universidade Estadual Vale do Acaraú; 9.2. no mérito, considerar prescritas as pretensões punitiva e ressarcitória no que concerne aos fatos apurados neste processo com relação aos Srs. Alexandre Holanda Sampaio e Luiz Antônio Maciel de Paula, sem o julgamento das respectivas contas, com base nos arts. 2o, 5o, inciso I, § 5o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Científica de Estudos Agrários; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-a ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/5/2007 16.500,00 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/9/2023: R$ 41.542,42 Cofre credor: Banco do Nordeste do Brasil. 9.5. aplicar à Associação Científica de Estudos Agrários a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. comunicar ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), aos responsáveis o inteiro teor desta decisão, bem como à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis.